Tribunal: STF
Processo: Rcl 46017
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 25.640/2021 - STF
    Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo Movimento Renovação Liberal contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação tendo em virtude da inobservância, pela autoridade reclamada, de decisão desta Corte, exarada em controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, a ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto. 
    O Movimento Renovação Liberal alega que “não foi intimado para apresentar contrarrazões nos autos da reclamação, o que significa que em nenhum momento pudemos exercer o contraditório” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Sustenta, ainda, que a reclamação não poderia ter sido apreciada monocraticamente e que a citação era necessária para permitir a apresentação de contrarrazões.
    Aduz, por fim, que a decisão reclamada não teria afrontado o entendimento desta Suprema Corte na ADPF 130/DF, requerendo o seguinte:
    “1. A nulidade da decisão (peça nº 9), por ausência de contraditório;
    2. Abertura de prazo para apresentar contrarrazões, a partir da intimação da decisão que aprecia esta petição;
    3. Sucessivamente, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, que nos seja dada a oportunidade de interpor agravo interno.”
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão não merece reparos.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.
    Na espécie, a decisão monocrática aplicou entendimento histórico desta Corte Suprema que, nos termos da ADPF 130/DF, rechaçou a prática de qualquer tipo de censura a veículos de imprensa. Confira-se:
    “[...]
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, é cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
    No caso sob exame, o reclamante requer que lhe seja garantida a observância de decisão desta Corte, exarada em controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, a ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto.
    Pois bem. Depois de examinados os autos com a necessária verticalidade, entendo que a presente reclamação merece prosperar. Isso porque, ao julgar a citada ADPF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal garantiu `a “plena” liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia` (grifei).
    Esta Suprema Corte consignou, ainda, que 
    `A imprensa como plexo ou conjunto de ‘atividades’ ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade” (grifei).
    Firmou, também, o entendimento segundo o qual
    `O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização` (grifei). 
    Sublinho, por oportuno, a relação de causalidade recíproca entre liberdade de imprensa e democracia, exposta no voto do relator, Ministro Ayres Britto, verbis:
    `Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários` (grifei). 
    Na sequência, o relator assentou que: `[...] não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas` (grifei).
    E concluiu no sentido da impossibilidade de imposição de qualquer tipo de cerceamento à imprensa, citando as palavras do então decano da Casa, Ministro Celso de Mello: `[...] “a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’” (grifei). 
    Ressalto, ainda, por conveniente, que o STF, na ocasião, consignou que `o pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna`, assentando, ainda, que `o possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor` (grifei).
    Afirmou, mais, que 
    `[...] o exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e “real alternativa à versão oficial dos fatos” (Deputado Federal Miro Teixeira)`. 
    Sublinho, por fim, que o direito de resposta, previsto na Constituição e na lei, continua plenamente vigente, não tendo sido tolhido por esta Suprema Corte. No entanto, nos termos do julgado acima referido, `manifesta-se como ação de replicar ou de retificar matéria publicada`, sendo “exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5° da Constituição Federal” (grifei).
    Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que se mantém plenamente viável a concessão do direito de resposta, bem assim a imposição de multa por omissão na retificação de notícia falsa ou, de qualquer modo, deturpada, assim como a reparação pecuniária pelos danos morais causados por matérias jornalísticas de conteúdo inverídico, desde que devidamente apurados, vedando-se interpretações subjetivas por parte do hermeneuta judicial.
    No presente caso, além mostrar-se evidente o cerceamento da liberdade de expressão constitucionalmente assegurada ao reclamante, a análise - mesmo superficial - do texto jornalístico censurado, demonstra, primo ictu occuli, que o alegado dano indenizável entrevisto no acórdão reclamado nem de longe chegou a materializar-se.
    E aqui convém recordar que o artigo objurgado antecipou-se a recente decisão do Plenário desta Suprema Corte, referendando decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, proferida na ADPF 568/PR, a qual atestou a escancarada inconstitucionalidade e ilegalidade da alocação de aproximadamente 2,5 bihões de reais de verbas públicas, supostamente desviadas do erário, pelos procuradores da Força-Tarefa `Lava Jato`. Transcrevo trecho do julgado:
    `Sem consulta à União ou à Procuradoria-Geral da República, a Petrobras e a Procuradoria da República no Paraná resolveram, de maneira sigilosa e à margem da legalidade e da moralidade administrativas, definir esse órgão de execução do Ministério Público de 1ª instância como `Brasil’ e ‘autoridades brasileiras’ referidos no termo de acordo com as autoridades norte-americanas, e, consequentemente, como destinatário da administração e aplicação dos valores da multa, em total descompasso com as normas constitucionais e legais que regem o Parquet` (grifei). 
    Segundo o relator, Ministro Alexandre de Moraes, 
    `A eventual apropriação, por determinados membros do Ministério Público, da administração e destinação de proveito econômico resultante da atuação do órgão, além de desrespeitar os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, implicou séria agressão ao perfil constitucional fortalecido da Instituição, atribuído de maneira inédita e especial pela Constituição Federal de 1988, ao prever sua autonomia funcional, administrativa e financeira, retirando-lhe atribuições próprias do Poder Executivo e vedando o recebimento, por seus Membros, de quaisquer vantagens pecuniárias relacionadas ao exercício da função (honorários, percentagens, etc), bem como vedando-lhes o exercício de atividade político-partidária e, principalmente, ‘receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas’ (art. 128, § 5º, II, “f”, da CF).
    […]
    Pretendeu-se transformar receitas públicas decorrentes da restituição do montante da multa a ser paga pela Petrobras aos cofres da União em recursos privados, para sustentar Fundação de Direito Privado a ser constituída, organizada e gerida pelos Procuradores da República do Paraná, integrantes da Força-Tarefa Lava-Jato, caracterizando-se ilegal desvirtuamento na execução do acordo realizado entre a Petrobras e o Department of Justice (DoJ)/Securities and Exchange Commision (SEC)` (grifei). 
    Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal, por seu Colegiado Maior, considerou ilegítima e reprovável a operação financeira levada a cabo por integrantes do Ministério Público Federal lotados no Paraná, não há como recriminar a crítica jornalística feita pelo reclamante, o qual, entendendo estar cumprindo o seu dever profissional, prenunciou que ela carrearia vultosos recursos para a indigitada fundação, bem assim para terceiros, com destinação eminentemente politico-partidária. 
    Verifico, ademais, que a matéria glosada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, lida com a devida atenção, quer dizer, objetivamente, apenas ressaltou que distintas entidades, `empunhando as bandeiras da Lava Jato, de luta contra a corrupção`, poderiam enquadrar-se nos estatutos daquela malfadada fundação, porém não imputou à beneficiária da indenização a prática de qualquer ato ilícito. Com efeito, apenas registrou que o Movimento Brasil Livre, valendo-se de considerável soma angariada com a `missão grandiosa de defender a iniciativa privada`, gerou `um batalhão de candidatos políticos`. 
    O ordenamento jurídico dos países democráticos, categoria na qual se espera esteja o Brasil incluído, por óbvio, não outorga aos juízes o papel de exegetas da verve jornalística, permitindo que imputem aos profissionais da escrita propósitos, quiçá, nem de longe por eles cogitados. Aqui vale recordar a conhecida reprimenda dirigida pelo pintor Apeles, na Grécia Antiga, a um sapateiro que apontou certo defeito na representação artística duma sandália: Sutor, ne ultra crepidam.
    Por derradeiro, lembro que o Supremo Tribunal Federal, com a sua jurisprudência garantista, especialmente - mas não apenas - em matéria de liberdade da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, tem se mantido fiel à sua missão constitucional, tal como bem delineada pelo Ministro Celso de Mello, litteris:
    `Incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso – que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte – de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do Poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades, que tanto deformam o significado democrático da própria Lei Fundamental da República` (Disponível em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfPlanejamentoEstrategico&pagina=missaohttp://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfPlanejamentoEstrategico&pagina=missao. Acessado em: 1°/10/2018, grifei).
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando a extinção da ação indenizatória que lhe deu causa, com a inversão dos ônus da sucumbência.
    Intimem-se.
    Publique-se.”
    Quanto à alegação de nulidade da decisão, em razão da falta de citação do reclamado, anoto que o Supremo Tribunal Federal entende, em síntese, que é “necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas” (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017). Mas, como expresso naquela decisão, tal “não ocorreu no caso em exame”.
    Noto, ademais, que a decisão combatida não impôs nenhuma obrigação ao Movimento Renovação Liberal, seja ela de fazer, não fazer, dar quantia certa ou outra dentre aquelas previstas na Lei Civil, inexistindo, assim, qualquer prejuízo que possa implicar nulidade.
    Nesse sentido, trago à colação trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, proferido no julgamento da Rcl 30.337-AgR/SP, vazado nestes termos: “[...] com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste regimental. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante”. Veja-se a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À ADC 16. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ADMINISTRATIVA E O DANO SOFRIDO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 30.337-AgR/SP, Rel. MIn. Alexandre de Moraes; grifei).
    Por fim, analiso o derradeiro pedido formulado na petição de reconsideração, qual seja, a abertura de prazo para interposição do recurso de agravo regimental, no caso de indeferimento dos pedidos. Entendo, no entanto, que este pleito é incabível à luz das regras processuais, do RISTF e da jurisprudência consolidada da Corte.
    Com efeito, é certo que a interposição do recurso de agravo interno ou agravo regimental, dentro do prazo legal, possibilita ao relator o exercício do juízo de retratação, recebendo a petição como pedido de reconsideração. No entanto, a recíproca não é verdadeira, de modo que ao relator não é permitido converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, sendo esta a inteligência do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil e do § 2° do art. 317 do RISTF, litteris:
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
    [..]
    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    [...]
    § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.” 
    Destaco, por fim, que não é possível reabrir novo prazo para interposição do recurso de agravo. O termo inicial do referido prazo, de 5 dias, previsto no art. 317 do RISTF, corresponde à publicação da decisão no Diário de Justiça, não sendo suspenso ou interrompido pelo protocolo de simples pedido de reconsideração. Leia-se:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL: TEMPESTIVIDADE. SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (DE DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA) NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO PARA O RECURSO CABIVEL, INCLUSIVE O DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO REGIMENTAL (ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO” (MS 20.694-AgR. Rel. Min. Sydney Sanches; grifei).
    Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática foi proferida em 1°/3/2021 e publicada no DJe em 3/3/2021, o prazo de 5 dias para interposição do recurso de agravo regimental findou-se em 10/3/2021, sendo incabível, assim, até mesmo a interposição do citado recurso contra a presente decisão que indefere o pedido de reconsideração, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, verbis:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI Nº 8.038, DE 28.05.1990 E 317 DO R.I.S.T.F.: PRAZO DE CINCO DIAS. 1. O Agravo deveria ter sido interposto contra a decisão presidencial, que negou seguimento ao pedido e foi publicada a 03.02.2000. E não contra a do Relator, que indeferiu o pedido de reconsideração. 2. E a petição de interposição foi protocolada a 10.02.2000, fora, portanto, do prazo legal de cinco dias (art. 39 da Lei nº 8.038, de 28.05.1990 e art. 317 do R.I.S.T.F.). 3. Agravo não conhecido, por intempestivo” (Pet 1898-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches).
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). E, diante da ausência de interposição de recurso de agravo interno, dentro do prazo regimental, contra a decisão que julgou procedente a reclamação em 1°/3/2021, determino a Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado.
    Certifique-se o trânsito em julgado.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator